Tribunal: TJMT
Processo: 1040848-76.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040848-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), VANIA RIBEIRO FERNANDES - CPF: 024.627.431-03 (APELADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040848-76.2018.8.11.0041

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
REPRESENTANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: VANIA RIBEIRO FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
RECURSO PROVIDO
.

Não há que se falar em reparação quando ausente o nexo causal entre o dano e conduta do agente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040848-76.2018.8.11.0041

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
REPRESENTANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: VANIA RIBEIRO FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valor c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar à ré ao pagamento de R$ 12,99 pelos danos materiais e R$ 8.000,00 pelo abalo moral, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, e não demonstração do abalo extrapatrimonial.

Destaca que não foi dada continuidade na 1ª transação porque a apelada “
não efetivou a assinatura do termo de renegociação de dívida o que culminou com a não celebração do acordo entre as partes
”.

Argumenta que as chaves foram entregues no prazo pactuado.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização imposta.

Contrarrazões no Id n. 107178656.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1040848-76.2018.8.11.0041

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
REPRESENTANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: VANIA RIBEIRO FERNANDES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Ação de Restituição de Valor c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para condenar à ré ao pagamento de R$ 12,99 pelos danos materiais e R$ 8.000,00 pelo abalo moral, ambos com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de que em 05-01-2015 celebrou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda com a apelante, tendo como objeto o imóvel Residencial Parque Chapada do Mirante – Bloco 20 – 2 Q – Apto 401, localizado na Av. Governador Dante Martins de Oliveira, s/n, Bairro Carumbé, Cuiabá-MT.

Arguiu que, em certo período, não pagou as parcelas no prazo convencionado. Acrescenta que, no entanto, tão logo teve condições, renegociou o débito, tendo sido convencionado o valor de R$ 3.948,58 para a 1ª prestação.

Diz que o pagamento foi efetuado em 24-02-2017, assim como assinou o Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívida, tendo enviado em 12-04-2017.

Alegou que, embora tenha quitado a referida importância para concretizar a transação, a ré não reconheceu o pagamento e a impossibilitou de tomar posse do apartamento.

Aduz que então ajuizou a Ação nº 1022710-95.2017.8.11.0041 com o

objetivo de compelir a empresa a admitir o recebimento da quantia e a entregar as chaves, porém, desistiu da demanda após novo ajuste entre as partes.

Argumenta que, a despeito de ter sido estipulado que a 1ª parcela deveria ser no valor de R$ 146,44, foi-lhe enviado um boleto de R$ 1.850,00, tendo realizado o pagamento em 29-03-2018, e o imóvel foi entregue apenas em 10-05-2018.

Por sua vez, a apelante afirma que não foi dada continuidade na 1ª transação porque a apelada “
não efetivou a assinatura do termo de renegociação de dívida o que culminou com a não celebração do acordo entre as partes
”.

É incontroverso a realização das duas renegociações, bem como a compensação das entradas, conforme a própria apelante reforça em sua contestação.

Nesse ponto, não há nenhum prejuízo à apelada, tendo em vista que os valores foram amortizados em seu saldo devedor (Id. 107178640).

E em que pese as alegações autorais, verifica-se que a própria requerente aponta na inicial ter realizado pagamento em atraso, o que legitima eventual demora na transferência do bem.

Lado outro, percebe-se que os autos não se encontram instruídos com qualquer elemento de prova que demonstre que o aditivo contratual foi assinado e enviado. Isto porque, o extrato dos Correios apresentado não possibilita a identificação do conteúdo ou do destinatário.

Neste contexto, não subsiste razões fáticas e jurídicas para acolhimento do pleito indenizatório.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DO CDC –
RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – REPARAÇÃO INDEVIDA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

É inaplicável o CDC quando a parte não se enquadra como destinatária final, conforme exige o art. 2º.

Ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso, não há o dever de indenizar.

(TJMT - AC: 0010383-55.2014.8.11.0037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO ALIMENTÍCIO. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
A responsabilidade do fornecedor não depende de comprovação de culpa, a teor do CDC, arts. 12, 14 e 18.
O consumidor, como regra, deve demonstrar o nexo de causalidade e o dano.
No caso, a autora não comprovou o nexo causal, não trazendo o cupom fiscal com a data da compra do produto, afastando o dever de indenizar. A prova não fundamenta o acolhimento do pedido. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 70074220096, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 26/10/2017).

(TJ-RS - AC: 70074220096 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 26/10/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2017)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a condenação em danos morais.

Em razão da modificação do resultado, inverto o ônus da sucumbência e fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, porém a exigibilidade fica suspensa em observância ao §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021